Tribunal: TJSP
Processo: 2333465-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de declaração de inexistência de débito indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela". Irresignação contra deferimento de tutela de urgência e fixação de astreintes. Inadmissibilidade.

DISCUSSÃO ACERCA DE SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. Egrégio Juízo a quo deferiu provimento antecipatório com base no risco ao patrimônio e verossimilhança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. "Ação de declaração de inexistência de débito indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela". Irresignação contra deferimento de tutela de urgência e fixação de astreintes. Inadmissibilidade.

DISCUSSÃO ACERCA DE SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. Egrégio Juízo a quo deferiu provimento antecipatório com base no risco ao patrimônio e verossimilhança das alegações. Impossibilidade de pré-julgamento da causa como pretendido.

FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. Viabilidade da concessão inaudita altera parte. Ausência de risco de irreversibilidade da medida. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.

ASTREINTES FIXADAS COM PRUDÊNCIA. Valor unitário por desconto e teto estabelecidos no v. decisum. Ausência de teratologia. Providência de fácil cumprimento pelo banco recorrente. Basta a simples observação da ordem judicial para evitar a sanção. Inteligência do art. 77, inciso VI, do Código de Processo Civil.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.